Tribunal: TJMT
Processo: 0008123-95.2014.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 49700/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FECHAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODO DE RECESSO NATALINO E FÉRIAS COLETIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA POPULAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. É indispensável manter o serviço operando ininterruptamente a fim de garantir aos cidadãos pleno acesso ao atendimento médico, sob pena de superlotar o hospital local, no qual é prestado atendimento médico mais complexo.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO FLORESTA, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Floresta/MT, M.M. Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLIXO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para proibir a determinação de recesso e férias coletivas para os servidores municipais da área de saúde, mantendo o normal funcionamento dos postos de saúde de atendimento ao Programa Saúde da Família durante todo o ano, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia, por posto de saúde fechado.
Em suas razões recursais, o apelante preliminarmente requer a nulidade da sentença, haja vista ausência de fundamentação.
Assevera que o princípio da continuidade do serviço público deve ser relativizado ante a não essencialidade dos serviços, bem como pela ausência de prejuízo à coletividade, uma vez que será mantida uma equipe mínima para atendimento a sociedade.
Ainda, sustenta a violação aos princípios da separação dos poderes e razoabilidade e, por fim, requer a revogação ou redução da multa diária.
Ao final o recorrente pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja declarada nula a sentença e julgado improcedente a ação civil pública - fls. 286/316 -.
Contrarrazões apresentada pelo apelado em fls. 345/356.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação - fls. 363/367 -.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DA NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Apelante arguiu preliminarmente a nulidade da sentença objurgada sob o argumento da ausência de fundamentação das questões centrais dos autos; pela sentença não ter enfrentado o pedido de manutenção de apenas 30% dos servidores nos termos da legislação de greve; que não há pedido na inicial para evento futuro e incerto, razão pela qual “torna a sentença extra ou ultra petita”.
Com efeito, observo que não há omissão apontada pelo Apelante, que sequer opôs o recurso adequado dos Embargos de Declaração, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento do magistrado para julgar procedente a pretensão inicial, como se vê:

“Quanto ao mérito da demanda, verifico que o Hospital Regional desta Comarca não possui estrutura suficiente para o atendimento da população em geral em caso de fechamento dos postos de saúde de Alta Floresta/MT, o que acarretaria prejuízos no atendimento de urgência e emergência no referido hospital, colocando em risco a saúde da população local.
Do mesmo modo, os diversos programas de saúde desenvolvidos nesta cidade, não podem ser suspensos todo final de ano sob o argumento de que os postos de saúde estão em recesso ou férias coletivas por mais de 40 dias, ferindo gravemente o direito indeclinável à saúde, descrito no artigo 196 da Constituição Federal.
A interrupção das atividades dos PSF ́s do Município fere os princípios basilares da administração pública da moralidade, eficiência e continuidade do serviço público essencial, bem como atinge frontalmente a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da CF. Sendo assim, o Município deve prestar os serviços de saúde de forma contínua e ininterrupta, sem colocar em risco a saúde da população local.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, objetiva, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.
Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ARTIGO 1.022 DO CPC/2015) EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA-APELANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TRÊS ARGUMENTOS DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. LACUNA INEXISTENTE, PONTOS ANALISADOS. ADEMAIS, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO AS SUFICIENTES RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, como determina o legislador no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Não constituem meio processual adequado para provocar o órgão julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no acórdão atacado, sendo desnecessário que mencione dispositivos legais ou constitucionais para mero efeito de prequestionamento.

(TJ-SC - ED: 00017266320118240039 Lages 0001726-63.2011.8.24.0039, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 10/05/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial)

No que concerne a alegação de ausência de pedido para evento futuro e incerto, também não deve prosperar, uma vez que o pedido formulado pelo Parquet foi realizada de forma ampla e continua, isto é, sem restringir a um órgão da saúde específico e a um período, como se vê:

“Seja julgada procedente a ação de modo a condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em, sob hipótese alguma, promover o fechamento e/ou suspender o atendimento dos órgãos da saúde municipal, notadamente os postos de saúde de atendimento do Programa Saúde da Família, por se tratar de serviço essencial que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta”.

Logo, razão não há para anular a sentença proferida, posto que restaram claros os motivos que conduziram o convencimento do magistrado, bem como realizada nos limites do pedido inicial.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que proibiu a determinação de recesso e férias coletivas para os servidores municipais da área de saúde, mantendo o normal funcionamento dos postos de saúde de atendimento ao Programa Saúde da Família durante todo o ano.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que o Apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública nº 0008123-95.2014.8.11.0007 em desfavor do Apelante Município de Alta Floresta, visando a manutenção do fornecimento do serviço nos posto de saúde do município.
No caso, o cerne da controvérsia do recursal é a respeito da possibilidade de fechamento dos postos de saúde em decorrência de recesso do fim de ano ou férias coletivas por mais de 40 (quarenta) dias.
Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.
Aliado a isso, um dos princípios que regem a administração pública é o princípio da continuidade, que consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividades do serviço público prestadas a população e seus usuários.
Ora, é certo que o serviço de saúde possui interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente a população, razão pela qual não pode parar, devendo ele ser sempre contínuo, pois sua paralisação total, ou até mesmo parcial, ou da saúde básica (prevenção), poderá acarretar prejuízos aos seus usuários, ferindo o direito a saúde resguardado na Constituição Federal, conforme acima demonstrando.
Ressalta-se, ainda, que por se tratar de posto de saúde (sem alta complexidade), não afasta a sua indispensabilidade, em especial no período de fim de ano em que as crianças estão no período de férias, com alto índices de acidentes domésticos, casos de dengue, o que por corolário acarretaria superlotação no Hospital Regional da Alta Floresta.
Ademais, não há como aplicar por analogia os casos de greve do servidores para limitar a redução a 30% ou 50%, uma vez que o caso de greve se trata de caso excepcional devidamente regulamentado por lei.
Se não bastasse isso, não restou comprovado nos autos que a suposta redução seria o suficiente para a manutenção do serviço prestado sem prejuízo da população.
No tocante a multa cominatória, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.
O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
[...]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
[...]
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.
Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.
No caso, em relação ao valor fixado da multa astreinte (R$ 30.000,00), entendo que essa quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido, uma vez que deve ser considerado o impacto que poderá gerar a desobediência da ordem concedida.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR